Tribunal: TJES
Processo: 5000762-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000762-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACYR BAPTISTA LAURINDO e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
efeito suspensivo
,
contra
interlocutória
proferid
a pelo Juiz da
Vara Única de Apiacá-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título executivo extrajudicial, designou “
primeira hasta pública para 15/02/2021 às
15 h
e, segunda, caso necessário para 15/03/2021 às
15 h
” e, mediante decisão integrativa, a manteve, ao rejeitar a alegação do executado
de que dito ato judicial padeceria de erro material, por desconsiderar a impenhorabilidade do bem, em virtude de tratar-se de pequena propriedade rural utilizada para o sustento familiar, o que atrairia a incidência da novel orientação do STF que atribui tal proteção, nos casos de dívidas para o custeio da atividade produtiva, mesmo que constituída por mais de uma área.

Em seu arrazoado recursal,
o
s
agravante
s
pretende
m
a reforma da decisão, basicamente, sob
os seguintes argumentos
:
(a) que não houve uma avaliação correta do valor imóvel penhorado, o qual poderá ser alienado por preço vil;
(b) aplica-se o entendimento do STF firmado no julgamento do
ARE 1038507, pela impenhorabilidade da pequena propriedade rural; (c) o imóvel está configurado para a proteção constitucional da impenhorabilidade; (d) em caso de dúvida acerca da área deve ser realizada perícia técnica;
(e) nulidade pela ausência de intimação dos executados acerca da penhora e da avaliação do imóvel; (f) nulidade absoluta da execução pela ausência de título executivo.

Decisão com o id 1011680, por meio da qual deferi o efeito suspensivo.

Embora solictado, o magistrado singular não apresentou Informações.

Conquanto intimado, o agravado não ofertou contrarrazões (id 1115763).

Despacho no id 1432996, a fim de oportunizar manifestação dos agravantes acerca do não conhecimento do recurso quanto às matérias inauguradas com o presente agravo de instrumento.

Manifestação dos agravantes no id 1457058.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória, 19 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, tenho que o recurso não merece ser conhecido com relação às seguintes teses recursais: (a)
não houve uma avaliação correta do valor imóvel penhorado,
o qual
poderá ser alienado por preço vil,
assim
como
(b)

nulidade pela ausência de intimação dos executados acerca da penhora,
(c)

nulidade
da avaliação do imóvel
e
(d)

nulidade absoluta da execução pela ausência de título executivo.

I
sso porque, ditas matérias não foram objeto
da decisão agravada, de sorte que
os agravantes
não pode
m
manejá-l
a
s
diretamente a esta instância recursal,
ainda que se trate
m
de ordem pública
, porqu
anto
é vedada a supressão de instância.

Nesse sentido, dentre vários, confira-se os seguintes arestos deste TJES:

“
[...]
1. Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita, o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator
DES.
: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, D
J
: 24/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONDENADO. MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO DOS REQUISITOS DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 043199000076, Relator
DES.
: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

Nesse contexto, tenha-se presente ainda que segundo a orientação do STJ: “[...]
Entrementes,
a alegação de que o apelo trataria de matérias de ordem pública ou traduziria nulidade absoluta não obriga a Corte a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade
. Precedentes: AgRg no AREsp n. 982.366/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/03/2018; AgRg no REsp n. 1.507.688/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1792843/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021).

Ultrapassada tal questão, passo a examinar a insurgência recursal calcada na propalada impenhorabilidade do propriedade rural do agravante (Acyr Baptista), a pretexto de aplicação do entendimento do STF firmado em repercussão geral (Tema 961) – ARE 103.507.

A propósito, a tese firmada pela excelsa corte restou ementada nestes termos:

EMENTA: PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.

2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.

3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.

4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Sob esse enfoque, tenho que a argumentação dos agravantes não vingam.

Afinal, cotejando os elementos contidos na peça recursal com as cópias dos autos de penhora e laudo de avaliação do oficial de justiça, percebo que a propriedade rural do agravante Acyr Baptista Laurindo não está contemplada como “
pequena propriedade rural
[que]
consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais
”.

Digo isso porque a tabela da Embrapa que ilustra a petição do recurso noticia que o módulo fiscal de Apiacá-ES é de
30 hectares
e não 30 alqueires como alegado pelos agravante. Assim, 04 módulos fiscais (teto fixado pelo STF) representam, em Apiacá-ES,
120 hectares
. Ocorre que no reclame também há informação de que 01 alqueire corresponde a 4,84 hectares e a 48.400m2.

Ora, observo que o auto de penhora e depósito indica que o objeto do gravame foram
3,5 alqueires
de uma área de
1.800.342,00m2
de titularidade do agravante (Acyr Baptista Laurindo).

Por meio de simples
cálculo aritmético, com os elementos indicados no próprio recurso, bem de se ver que a área total da propriedade rural do agravante é de
1.800.342,00m2 = 37 alqueires = 180,03 hectares.

Logo, o imóvel do agravante não está contemplado como pequena propriedade rural para receber a proteção constitucional da impenhorabilidade, exatamente porque traduz metragem superior àquela estabelecida pelo STF no Tema 961
(
ARE 1038507
0).

À guisa de reforço, a porção penhorada (3,5 alqueires) representa menos de 10% da área rural total do agravante, o que de forma alguma
colide com a intelecção do STF no sentido de que “
As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana
e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo
.
”

(ARE 1038507
).

N
esse contexto,
conheço em parte
do recurso de agravo de instrumento e, nesta parte,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME AINDA QUE MATÉRIA SEJA DE ORDEM PÚBLICA –
IMPENHORABILIDADE DE PROPRIEDADE RURAL – IMÓVEL QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE IMPROVIDO.

1 –
Colhe-se da jurisprudência do TJES o entendimento de que “
O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (Agravo de Instrumento, 043199000076, Rel.
DES.
: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, D
J
: 15/01/2021)”.

2 – No
caso,
o imóvel do agravante não está contemplado como pequena propriedade rural para receber a proteção constitucional da impenhorabilidade, exatamente porque traduz metragem superior àquela estabelecida pelo STF no Tema 961 (
ARE 1038507
0).

3 -
Recurso conhecido em parte e, nesta parte, improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nesta parte, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.